Tribunal: STF
Processo: ARE 1371745
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2013 a 2017 - Município de Limeira - Exceção de pré-executividade sustentando o reconhecimento da imunidade tributária de Cemitério, com base no comando normativo previsto no artigo 150, inciso VI, alínea 'b', da CF - Subsidiariamente, pleito de recálculo da exação, com o lançamento individual por sepultura e não pela área total do terreno - Rejeição da objeção processual - Cabimento - Exploração de atividade empresarial por cemitério particular que não dispõe da proteção constitucional conferida às atividades religiosas - Regularidade do lançamento do IPTU sobre o imóvel de propriedade da executada - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Decisão mantida - Recurso desprovido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 150, VI, "b", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Todavia, a finalidade lucrativa da pessoa jurídica de direito privado não se coaduna com o propósito de concretizar os vetores axiológicos inseridos na norma imunizante, como no caso da liberdade religiosa.



    Nesse sentido, não há respaldo para o reconhecimento da imunidade tributária à agravante, que admite às fls. 05 do presente recurso “ser uma entidade privada, com fins lucrativos”, que atua no ramo de comercialização e conservação de jazigos.



    Ao contrário da tese levantada pela agravante, há sim que se fazer a distinção entre cemitérios que são extensões de templos religiosos, como aqueles pertencentes a determinadas Igrejas, dos cemitérios particulares, que meramente exploram atividade econômica.



    (...)



    Assim, o imóvel ora analisado não se encontra amparado pela norma constitucional imunizante. Como bem ressaltado pelo Juízo 'a quo': 'tão somente os cemitérios que funcionem como extensões de entidades religiosas, não tenham fins lucrativos e se dediquem exclusivamente à realização de serviços religiosos e funerários são imunes à incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano, o que, no entanto, não se dá no caso concreto'."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Templos de qualquer culto. Controversa a comprovação da finalidade do imóvel. Matéria infraconstitucional. 4. Requisitos para imunidade do art. 150, VI, b, da Constituição Federal. Reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 918.697/RJ-AgR, Segunda Turma Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/5/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRETRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO.DESTINAÇÃO ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa, procedimento vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 572.831/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 8/10/10).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente